Tribunal: TJMT
Processo: 1027657-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027657-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 471.670.099-20 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO MEDIDOR OU DE PROVA DE FLAGRANTE IRREGULARIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de litígio que versa sobre a legalidade da prestação de serviço por concessionária de serviço público, a solução da controvérsia deve observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto de natureza consumerista a relação ente concessionária e usuário.

2. O CDC garante ao consumidor a “transparência e harmonia das relações de consumo” (art. 4o, caput), assegurando como direito básico o acesso a “informações adequadas e claras” (art. 6o, III) e a garantia de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor” (art. 6o, VIII).

3. É licita a recuperação de consumo anterior, porém, o procedimento deve observar rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, e sempre deve ser assegurado ao consumidor o devido conhecimento e participação na atividade, garantindo o respeito ao dever de transparência, informação e de contraditório e ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022